Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-35.2019.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004085-35.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 934.813.579-15 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004085-35.2019.8.11.0011

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE REMOÇÃO DESMOTIVADA – INVOCAÇÃO DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DO AUTOR E FILHA MENOR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA REMOÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REMOÇÃO DESMOTIVADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETORNO SEM FUNDAMENTAÇÃO – DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES – COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO – JUNTADA DE ATESTADOS MÉDICOS – COMPROVAÇÃO DE AFETAÇÃO PSICOLÓGICA DA FILHA MENOR DO AUTOR – ATESTADO DEMONSTRANDO PREJUÍZO AO DESENVOLVIMENTO FÍSICO, MENTAL, MORAL, ESPIRITUAL E SOCIAL DA CRIANÇA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 3o DO ECA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PARA PRESERVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que, em se tratando da seara pública, mais precisamente o Direito Administrativo, os interesses privados cedem lugar ao interesse público. Prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular assim como prevalece a indisponibilidade do interesse coletivo.

Todavia, com esse fundamento não se pode deixar de ponderar as situações peculiares do caso concreto, sendo dever da Administração Pública apresentar motivação adequada diante de fatos concretos submetidos à sua apreciação. O afastamento do pedido de anulação da remoção determinada exige idônea motivação e correto enfretamento dos fatos submetidos à apreciação, sob pena de violação do princípio da motivação dos atos administrativos, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com consequente nulidade do ato.

Em tendo sido alegado e comprovado que a remoção para local distante da residência agrava problemas psicológicos da parte promovente, assim como que a distância tem afetado o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança, filha da parte promovente, restam violados direitos fundamentais inerentes ao ser em desenvolvimento, conforme disposto no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ultrapassada, pois, a seara individual do promovente, cujos efeitos da remoção tem se irradiado para a vida de sua filha, prejudicando seu desenvolvimento, conforme atestado apresentado, a situação mostra-se peculiar e merece especial atenção, nos termos do artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público.

Com efeito, a prática do ato administrativo despido de motivação suficiente para enfrentar os fatos – saúde mental do promovente e de sua filha – submetidos à apreciação, acarreta sua nulidade a fim de privilegiar interesses maiores.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para anular o ato administrativo de remoção da parte promovente e determinar o seu retorno ao município de Mirassol D’Oeste/MT, eis que imotivada a decisão que indeferiu o pedido, sem apreciar os direitos previstos na legislação específica, qual seja, a existência de vaga nesta circunscrição, bem como os problemas de saúde tanto do autor como de sua filha menor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
AUTORIZAR
a remoção do Requerente para a cidade de Mirassol D’Oeste /MT, anulando-se o ato administrativo que lhe negou a transferência de sua lotação de Cuiabá/MT para o município de Mirassol D’Oeste/MT, eis que imotivada, devendo o requerido tomar as medidas administrativas necessárias à efetivação desta decisão, no prazo de até 30 (trinta) dias.

JULGO EXTINTO
o feito com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas neste momento processual.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a remoção, o ato de transferência, se deu em razão da discricionariedade da Administração Castrense, não podendo ser revista pelo Poder Judiciário.

Alegou que “o Decreto no 591/1980 que regulamenta a movimentação de Oficiais e Praças em serviço ativo da Polícia Militar do Estado dispõe em seus artigos 2o e 3o, parágrafo único, que a movimentação visa atender a necessidade do serviço”, bem como sustentou que “a transferência a pedido não é absoluta, deve alinhar-se com o interesse público, sendo inerente à conveniência e oportunidade da Administração Pública a movimentação de policial militar”.

Argumentou que “parte autora participou do CHOA para galgar a posição de 2° Ten PM e, em consonância com sua classificação, não está apta a escolher a unidade de trabalho”.

Requereu “o provimento do recurso inominado em realce, a fim de que seja reformada integralmente a sentença recorrida, com a fixação da sucumbência aplicável”
.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, com o argumento de que mesmo os atos discricionários estão sujeitos à revisão quanto a sua ilegalidade e, no caso, houve preenchimento dos requisitos para a obtenção da benesse, pois “em alguns casos específicos – como o caso em tela – o direito individual do indivíduo deve prevalecer em relação à governança estatal”.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de anulação do ato administrativo de remoção da parte promovente, pois esta alega ausência de motivação e inobservância de situação peculiar, como a existência de vaga na lotação pretendida, assim como problemas psicológicos pessoais e da filha menor por conta da ausência entre pai e filha.

Imperioso destacar que há comprovação médica nos autos da condição psicológica da parte promovente, com licenças médicas, assim como atestado psicológico relativo à sua filha menor. Por este documento, resta atestado que a filha menor do promovente necessita da presença do pai no seu dia-a-dia da criança. O atestado do médico psiquiatra recomenda que a parte promovente resida perto da família.

A magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com embasamento nestes argumentos peculiares, assim como na ilegalidade do ato administrativo destituído de motivação, conforme íntegra da sentença que cito:

O caso dos autos versa sobre eventual direito do servidor de ser removido para a cidade em que residia, a fim de garantir a saúde psicológica da filha menor. Pois bem.

A legislação que trata acerca da movimentação do policial militar é o Decreto 591/1980. Dentre seus dispositivos traz a previsão de que a movimentação para atender problemas de saúde do policial-militar ou de seus dependentes será realizada a requerimento do interessado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, e considerando o interesse do serviço (art. 19).

Em análise detida dos autos, verifico que existe atestado psicológico de sua filha menor aduzindo a necessidade do pai estar presente no dia-a-dia da criança, bem como de médico psiquiatra que informa ser recomendado que o autor resida perto da família, razão pela qual tenho que comprovada a questão atinente aos problemas de saúde.

No que se refere ao interesse do serviço, observo que o requerente juntou documento que comprova a existência de vaga no Batalhão de Polícia Militar desta cidade, o que indubitavelmente atende ao interesse do serviço.

A motivação do indeferimento do requerimento formulado administrativamente traz que o autor teria ciência da possibilidade de remoção e teve classificação que lhe impediu de escolher o local de lotação. Contudo, tenho que tal decisão em momento algum rebate os direitos previstos na legislação específica, qual seja, da existência de vaga nesta circunscrição, bem como dos problemas de saúde tanto do autor como de sua filha menor, razão pela qual patente o vício na decisão combatida, o que gera a nulidade. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – REMOÇÃO – INTERESSE PÚBLICO – PODER DISRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FAMÍLIA NO LOCAL LOTADO – COMPANHEIRA – SERVIDORA PÚBLICA – FILHOS MENORES – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – ILEGALIDADE VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4o, DO CPC – PROVIMENTO PARCIAL. – Padece de vício o ato de remoção, na medida em que não foi sucificientemente motivado como exige o art. 93, inciso IX da CRFB. A motivação do ato administrativo é imprescindível, mas a sua importância assume maior relevo nos atos discricionários, com o escopo de evita arbitrariedades e perseguições, geralmente, afastadas do atendimento do interesse público. A prática do ato administrativo despido de motivação suficiente acarreta sua nulidade. No caso, a fundamentação deveria ser objetiva a identificar as razões de ser o Autor, casado com servidora pública e com dois filhos pequenos, o escolhido para suprir a deficiência de pessoal apurada na cidade de Rio Pardo de Minas. (TJMG, AC 10073030110495001, Relator Carlos Levehagen j. 19/02/2015)

De outro norte, registro que o direito do requerente consubstancia-se também na Constituição Federal, especificamente nos art.(s) 196 CF/88 (proteção à saúde), art. 226 CF/88 (proteção à família) e art. 227 CF/88 (proteção aos infantes), verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

E também encontra sustentáculo no Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

Assim, numa análise dos direitos tutelados, tenho que os motivos apresentados pela autoridade policial sucumbem aos direitos que assiste o requerente.

Compartilhando deste entendimento, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO – Remoção por União de Cônjuges – Policial Militar e Professora – Possibilidade – Ausência de prejuízo para a Administração – Presença de vagas na localidade pretendida – Preservação de interesses da família – Sentença de improcedência reformada – Recuso de apelação provido. (TJSP, 1034370-33.2017.8.26.0053,12a Câmara de Direito Público, Relator J. M. Ribeiro de Paula, j. 22/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE DE SEU CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de mandado de segurança em que a parte impetrante, policial militar lotado na 3a Cia/PM do 9o BPMI da cidade de São Paulo, visa a remoção para a 5a Cia do 1o BPM/I da cidade de São José dos Campos, sob a alegação de que possui direito líquido e certo a transferência, pelo fato de sua esposa sofrer de moléstia grave e incurável que eige cuidados constantes, especialmente em razão da gestação do primeiro filho do casal que não lhe permite tomar a medicação necessária para conter as crises de epilepsia, além do fato de possuir residência própria na cidade de São José dos Campos, perfazendo aproximadamente 100 km de distância até o seu local de trabalho. 2. O ato de indeferimento do pedido de remoção em razão do cônjuge decorre do poder discricionário da Administração Pública. Que, todavia, deve ser compatibilizado com as demais normas postas no ordenamento jurídico pátrio, especialmente as previstas pela Constituição da República. Cabe ao Estado zelar pela integridade da família, sob pena de tornar letra morta os art 226 e seguintes de Constituição Federal – Interesse público que não justifica a supressão este direito. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovido.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para AUTORIZAR a remoção do Requerente para a cidade de Mirassol D’Oeste /MT, anulando-se o ato administrativo que lhe negou a transferência de sua lotação de Cuiabá/MT para o município de Mirassol D’Oeste/MT, eis que imotivada, devendo o requerido tomar as medidas administrativas necessárias à efetivação desta decisão, no prazo de até 30 (trinta) dias.

Pois bem.

O único argumento recursal é o de que o ato de remoção/transferência é ato discricionário, não tendo havido sequer confrontação dos fundamentos utilizados na sentença, se tratando de recurso genérico.

De fato, sabe-se que, em se tratando da seara pública, mais precisamente o Direito Administrativo, os interesses privados cedem lugar ao interesse público. Prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular assim como prevalece a indisponibilidade do interesse coletivo.

Todavia, com esse fundamento não se pode deixar de ponderar as situações peculiares do caso concreto, sendo dever da Administração Pública apresentar motivação adequada diante de fatos concretos submetidos à sua apreciação. O afastamento do pedido de anulação da remoção determinada exige idônea motivação e correto enfretamento dos fatos submetidos à apreciação, sob pena de violação do princípio da motivação dos atos administrativos, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com consequente nulidade do ato.

Em tendo sido alegado e comprovado que a remoção para local distante da residência agrava problemas psicológicos da parte promovente, assim como que a distância tem afetado o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança, filha da parte promovente, restam violados direitos fundamentais inerentes ao ser em desenvolvimento, conforme disposto no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ultrapassada, pois, a seara individual do promovente, cujos efeitos da remoção tem se irradiado para a vida de sua filha, prejudicando seu desenvolvimento, conforme atestado apresentado, a situação mostra-se peculiar e merece especial atenção, nos termos do artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público.

Com efeito, a prática do ato administrativo despido de motivação suficiente para enfrentar os fatos – saúde mental do promovente e de sua filha – submetidos à apreciação, acarreta sua nulidade a fim de privilegiar interesses maiores, consagrados constitucionalmente e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre os quais sequer houve manifestação da parte Recorrente.

Assim, acertada a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o ente público ao pagamento dos de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021